Tribunal: STF
Processo: Rcl 72482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO: POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792   DETERMINAÇÃO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA. LIMINAR PREJUDICADA.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Izabel Laurinda da Silva, contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0706060-53.2022.8.07.0018, mediante a qual teria sido inobservado, em sede de controle difuso de constitucionalidade, o que decidido no RE nº 1.441.665-AgR-ED/DF.  	

    2. A reclamante narra que o Juízo reclamado proferiu decisão interlocutória, em sede de cumprimento de sentença, cujo pedido  de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito principal foi indeferido, o que contrariou frontalmente o decidido por esta Suprema Corte nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.441.665/DF, de minha relatoria.
 
    3. Rememora que, inicialmente, como exequente, “interpôs agravo de instrumento (nº 0720529-61.2022.8.07.0000) contra a decisão proferida pelo juízo de origem (ID 126068377), a qual declarou ex officio a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, que versa sobre o limite para a expedição de requisição de pequeno valor; contudo, o referido recurso restou desprovido pela 8ª Turma Cível do TJDFT”. Após, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, interpôs recurso extraordinário, agravo regimental e respectivos embargos de declaração, já no âmbito desta Suprema Corte. O recurso foi provido, com a reclamante, informando o Juízo reclamado do cumprimento de sentença do “êxito recursal obtido na Suprema Corte, anexando a respectiva decisão”. Diz da anexação ao processo de origem da respectiva decisão. 

    4. Destaca, entretanto, que, o Órgão reclamado, “a 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, representada pelas autoridades reclamadas, indeferiu o pleito sob o fundamento de que: ‘nota-se que a decisão ID 133318147 reconheceu a inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. A execução seguiu com a expedição de precatórios quanto à parcela incontroversa. No ponto discutido, é certo que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.4141. Contudo, constato que não há decisão acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida, de modo que a aplicabilidade do entendimento normativo firmado deve ser atribuída tão somente aos requisitórios a serem expedidos. Nesse sentido, expedido o precatório, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consoante o art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88, em virtude do teor material igualmente ostentado. Por outro lado, ressalte-se que, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Logo, escorreita a expedição de precatório, razão pela qual INDEFIRO o pedido de cancelamento de PCT já expedido e execução da verba por RPV’” (e-doc. 1, p. 10-11).

    5. Alega que “o entendimento da autoridade reclamada afronta a autoridade de decisão proferida no caso concreto e de várias outras que já declararam, em controle difuso (988, I e II, do CPC), a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020”.

    6. Assevera que esta Suprema Corte, “em sede de recursos extraordinários, declarou a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, tratando-se de recurso que tem por vocação resguardar a força normativa da Constituição toda vez que o seu texto for ofendido por decisões das instâncias inferiores, as quais devem se submeter ao que decidido e não o contrário”.

    7. Sustenta que, “entendendo pela validade e utilização da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de RPV, com provimento integral ao recurso, consequência lógica é o afastamento de qualquer entendimento acerca da sua inconstitucionalidade ou outro fundamento que obsta o direito reconhecido, até porque o recurso extraordinário do recorrente fora interposto por nítida violação do acórdão aos artigos 1º, 2º, 5º, caput, 61, §1º, “a” e “e”, 84, II, III, VI, alínea “a”, XXIII, 100 §3º, e 165, todos da Constituição Federal/88, os quais norteiam claramente a matéria de (in)constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 por suposto vício de iniciativa, além da matéria referente à afronta ao Tema 792/STF, em razão de sua má aplicação na espécie”.

    8. Conclui que “não há dúvidas de que deve o juízo reclamado dar estrito cumprimento ao que decidido por esse STF no julgamento do RE nº 1.441.665-DF, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, inserto no art. 5º, caput, da CFRB/88, como também ao princípio da hierarquia do Poder Judiciário, não havendo como se conceber que uma decisão do TJDFT possa se sobrepor a um julgamento do Supremo Tribunal Federal levado a efeito na mesma relação jurídico processual”.

    9. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela, determinando que as autoridades reclamadas cumpram imediatamente o que decidido por esta Corte no RE nº 1.441.665-AgR-ED/DF “mediante a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida”.

    10. No mérito, busca a confirmação da liminar e a procedência do pedido formulado, “condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência”, além da declaração incidental da constitucionalidade da Lei nº 6.618, de 2020. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    11. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    14. No caso em tela, primeiramente, observa-se que o Juízo reclamado, em sede de embargos de declaração no agravo de instrumento interposto pela reclamante, assim decidiu (e-doc. 6, p. 5-7)): 

“(...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Alega, em síntese, omissão quanto aos pedidos constantes dos ID’s 203569430 e 207077371, eis que o Juízo não se manifestou quanto ao pedido de expedição dos requisitórios nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020.
(...)
De fato, a decisão embargada foi omissão quanto aos pedidos constantes dos ID’s 203569430 e 207077371. 
Pelo exposto, ACOLHO os embargos declaração e passo a analisar os pedidos. 
Ao ID203569430 a parte exequente informa que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.4141. Pugna pela expedição das competentes requisições de pequeno valor relativas ao seu crédito, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os nº 0743352-92.2023.8.07.0000, 0743351-10.2023.8.07.0000, 0743350-25.2023.8.07.0000, 0743353-77.2023.8.07.0000, 0743349-40.2023.8.07.0000, 0743348-55.2023.8.07.0000, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos.
Compulsando os autos, nota-se que a decisão ID 133318147 reconheceu a inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. A execução seguiu com a expedição de precatórios quanto à parcela incontroversa. 
No ponto discutido, é certo que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.4141. Contudo, constato que não há decisão acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida, de modo que a aplicabilidade do entendimento normativo firmado deve ser atribuída tão somente aos requisitórios a serem expedidos. Nesse sentido, expedido o precatório, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consoante o art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88, em virtude do teor material igualmente ostentado.
Por outro lado, ressalte-se que, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Logo, escorreita a expedição de precatório, razão pela qual INDEFIRO o pedido de cancelamento de PCT já expedido e execução da verba por RPV. 
Em se tratando de prosseguimento da execução em relação a débito remanescente, deve ser expedido precatório retificador da verba principal, e RPV complementar dos honorários sucumbenciais. É o caso dos autos.
Prossiga-se conforme determinado ao ID 201882307. 
Com base nos cálculos ID 201821863, expeça-se:
(...)
Atente-se à reserva de honorários contratuais já deferida nos autos. 
Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3º, inciso II, do CPC. 
Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6º, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. 
Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. 
Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. 
Por fim, encaminhem-se os autos para ‘aguardar execução de precatório’.
(...)
Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3º, inciso II, do CPC.” 

    15. Na sequência, opostos embargos de declaração, a 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal se pronunciou, sob os seguintes termos (e-doc. 6, p. 7-13):

“(...) Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por IRANICE SOUZA LEVINO contra DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. 
A decisão ID 209095058 indeferiu o pedido de expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, com o cancelamento do precatório já expedido. 
Ao ID 210475824 a parte exequente apresenta embargos de declaração. Alega omissão. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a deferir o pedido constante do ID 208818411 para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor relativas ao montante devido, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os nº 0743352-92.2023.8.07.0000, 0743351- 10.2023.8.07.0000, 0743350-25.2023.8.07.0000, 0743353-77.2023.8.07.0000, 0743349- 40.2023.8.07.0000, 0743348-55.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos.
(...)
A exequente requereu o cancelamento do precatório expedido nos autos, referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital nº 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. 
O pleito, todavia, não merece prosperar. 
Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se:
EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09- 2020 PUBLIC 15-09-2020).
Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). 
Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE nº 601.215/DF e nº 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. 
Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. 
Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. 
Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. 
Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação.
Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. 
Prossiga-se. 
Cumpra-se a determinação pendente: expeça-se RPV complementar dos honorários sucumbenciais.”

    16. Pela presente reclamação, consoante o relatado, a reclamante alega que o Juízo reclamado inobservou o determinado por este Supremo Tribunal, por unanimidade, no julgamento do RE nº 1.441.665-AgR-ED/DF, realizado em Sessão Virtual da Segunda Turma, de 21/06/2024 a 28/06/2024, com trânsito em julgado certificado em 13/09/2024, cujos trechos transcrevo (destaques do original):

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792. PRECEDENTES. 
1. A ideia subjacente à tese do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo em situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
5. No entanto, a verve da Constituição da República, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando esses são credores daquele. 
7. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário e orientar a aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.
(...)
VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):
1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, com relação à Lei nº 3.625, de 2005, do Distrito Federal, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RPV), assentou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese:

“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 
(RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).

2. A ideia subjacente à tese vinculante era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
3. Logo, entendeu-se pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
4. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
5. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo em situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
6. Não obstante, tenho que a verve da Constituição de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
7. Sob esse vetor, passei a interpretar que, ademais da aplicação fria da tese de repercussão geral do Tema RG nº 792, é preciso interpretar a situação de modo a não criar disparidades entre os administrados, razão pela qual teria o Excelso Pretório se pronunciado pela aplicação ex nunc daquela então nova Lei nº 3.625, de 2005.
8. Nesse prumo, compreendi melhor a posição de meus pares que se orientaram a aplicar imediatamente a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando esses são credores daquele. 
9. Assim, pois, é que tem se assentado nos julgamentos da Primeira Turma desta Corte Maior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” 
(Rcl nº 52.551-AgR-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(RE nº 1.414.943-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 02/03/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 
(RE nº 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 04/11/2022).

10. Em recentíssimo julgado, entrevejo a uniformização da Segunda Turma nesse sentido, conforme julgamento unânime da Rcl nº 58.330-AgR-ED/DF.
11. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, para prover o presente recurso extraordinário a fim de aplicar imediatamente a Lei distrital nº 6.618, de 2020, e cassar o acórdão recorrido, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.

É como voto.”

    17. Com efeito, na presente reclamação, reitero os argumentos por mim trazidos no RE nº 1.441.665-AgR-ED/DF, onde enfrentada a exata questão, com identidade de partes. Evidente, portanto, a afronta à autoridade de decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal.

    18.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o cumprimento imediato do firmado no RE 1.441.665-AgR-ED/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator